Tribunal: TJSP
Processo: 1009094-14.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Conversão de União Estável em Casamento com Data Retroativa – Pretensão de providências tendentes à realização do casamento civil dos suplicantes, com data retroativa para 12/2002 - Sentença de homologação, em parte, sem efeito retroativo - Inconformismo dos autores – Preliminar de cerceamento do direito de produção de provas, no mérito pretendem que a conversão da união

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Conversão de União Estável em Casamento com Data Retroativa – Pretensão de providências tendentes à realização do casamento civil dos suplicantes, com data retroativa para 12/2002 - Sentença de homologação, em parte, sem efeito retroativo - Inconformismo dos autores – Preliminar de cerceamento do direito de produção de provas, no mérito pretendem que a conversão da união estável em casamento retroaja ao ano de 2002, bem como seja adotado o regime da comunhão universal de bens – Artigo 1.726 do Código Civil que admite a possibilidade de conversão da união estável em casamento pela via administrativa ou judicial. Inadmissibilidade, contudo, de obtenção de efeitos retroativos à conversão da união estável em casamento - Efeitos retroativos vedados pelo item 87.5 do Provimento n o 58/89 da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, Tomo II - Casamento que possui natureza constitutiva e efeitos "ex nunc" - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença anulada, com decretação de oficio da improcedência da ação, prejudicado o recurso.